Tribunal: STF
Processo: HC 91005
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. TRANCAMENTO DA
   AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO ESSENCIAL.
   DENÚNCIA QUE DESCREVE CRIME PERMANENTE. INDICAÇÃO DAS CONDIÇÕES
   DE TEMPO, MODO E EXECUÇÃO DA CONDUTA SUPOSTAMENTE DELITIVA.
   NARRATIVA MINISTERIAL PÚBLICA QUE ENSEJA O AMPLO EXERCÍCIO DO
   DIREITO DE DEFESA.
Não se tem por inepta a denúncia que, com as
   devidas circunstâncias de tempo, lugar e modo, narra fatos, em
   tese, delituosos. Isto a ensejar o amplo exercício do direito de
   defesa.
Nos delitos permanentes, a atividade criminosa se
   prolonga no tempo, tendo o agente a possibilidade de cessar ou
   não a sua conduta. Nessa modalidade delitiva, a prescrição é
   contada a partir da interrupção da ação do agente.
Ordem
   denegada.